Tribunal: TJMT
Processo: 0005607-79.2017.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005607-79.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (APELANTE), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), SANDRA SILVA FERREIRA - CPF: 001.529.111-11 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – COMPROVAÇÃO PELA PACIENTE DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área de medicina estética é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de prótese mamária.

In casu
, restou comprovado por meio de provas testemunhais e fotos que a paciente foi vítima de má conduta médica.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico-cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, visando reformar a sentença de ID 191952701, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS no 0005607-79.2017.8.11.0013,

julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o requerido a indenizar a autora pelos danos materiais, morais e estéticos causados, que fixo como segue:

1. Pagamento de DANOS MATERIAIS condizentes na reversão da obrigação de fazer em perdas e danos por culpa do requerido, para fins de realização de procedimento cirúrgico de implantação de prótese mamária, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, mediante apresentação de três orçamentos pelo autor, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data da citação;

2. Pagamento de DANOS MORAIS em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% a.m. deste a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’; e

3. Pagamento de DANOS ESTÉTICOS em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% a.m. deste a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’; e

Condenar o demandado a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, o que faço na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais de ID 191952703 o médico recorrente sustenta que não houve qualquer erro por sua parte quando da cirurgia realizada na parte adversa, inexistindo, assim, ato ilícito a ensejar a reparação de qualquer tipo de dano. Defende que não restaram configurados danos de ordem moral no caso em análise e que o
quantum
indenizatório foi fixado em valor exorbitante.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inaugural da autora. Sucessivamente, postula a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 191952707,requerendo o desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Acerca dos fatos ocorridos que originaram a presente demanda, a parte autora, ora apelada, aduziu o quanto segue:

“A autora em meados do mês de fevereiro do ano de 2016 decide fazer uma plástica de mastopexia, mamoplastia de aumento e lipoescultura completa, pois se sentia incomodada com sua aparência, ao certo que a mama um signo de feminilidade possui uma grande carga simbólica, insatisfeita com seus seios e sempre muito vaidosa com a sua beleza, decide então marcar uma consulta com o réu onde – lá celebrou um contrato de prestação de serviço, no ato da contratação feito um orçamento no total de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), que em caso de pagamento a vista o serviço ficaria em R$19.000,00 (dezenove mil reais), contudo, vez que a autora não possui condições financeira favoráveis, seu esposo, havia recentemente vendido um automóvel, desta forma, foi pactuado o serviço de redução de pele e inserção de prótese mamária com desconto por motivos de pagamento em espécie no valor total de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Logo após a realização do procedimento cirúrgico, a autora entusiasmada com a cirurgia, indagou ao réu qual teria sido a prótese utilizada, para sua surpresa, sem ao menos consultar ou prévio consentimento, o requerido informou que tomou a decisão de não realizar o implante de silicone, apenas realizando o procedimento de mastopexia, expressando que a referida cirurgia traria o resultado esperado pela requerente. (...) “Ocorre, ao longo dos dias seguintes a cirurgia, seus seios apresentaram um quadro de infecção e grande inchaço na ferida cirúrgica, razão pela qual o réu no dia 14 de março de 2016, receitou uma pomada para reduzir a cicatriz da suturação. Mesmo com a utilização do fármaco indicado pelo requerido não houve melhora. Tendo a requerente buscado contato com o réu, este, então, informou que realizaria um novo procedimento com a implantação de prótese mamária, razão pela qual solicitou diversos novos exames, ocorre que o réu não cumpriu devidamente com o acordo exposto em contrato, tendo em vista que a autora suportou diversos constrangimentos, inclusive, com a sensação de ter sido mutilada. Inexiste a confiança necessária para a autora se submeter a tratamento a ser realizado pelo requerido, ademais este ocultou que estava ciente que não iria fazer a inserção da prótese mamária, mesmo assim a autora tentou por varias vezes resolver de forma amigável, porém, o réu inventou que para a realização da mamoplastia de aumento, seria necessário o pagamento da quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou seja, estaria cobrando a diferença do desconto realizado em razão do pagamento em espécie e que se a mesma se sentisse prejudicada deveria procurar JUSTIÇA”

Pois bem.

Segundo o entendimento do STJ, em consonância com o art. 14, §4o do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área de medicina estética é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja a responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de prótese mamária.

Portanto, como, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, deve a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente.

Anoto, por oportuno,
que não se olvida que a medicina seja uma ciência inexata, na medida em que mesmo um procedimento aparentemente simples e corriqueiro pode gerar uma reviravolta, devido a alguma alteração inesperada em sua realização, quanto mais para o médico, que conhece a responsabilidade e a complexidade de sua atividade.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assentou que no caso de erro médico deve ser provada a culpa do causador direto do dano, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA – OBRIGAÇÃO DE MEIO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - TEORIA DA PERDA DA CHANCE - APLICAÇÃO NOS CASOS DE PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS, PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva
;
II - O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente para o afastamento da condenação do profissional da saúde; III - A chamada "teoria da perda da chance", de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável; IV - In casu, o v. acórdão recorrido concluiu haver mera possibilidade de o resultado morte ter sido evitado caso a paciente tivesse acompanhamento prévio e contínuo do médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois, a responsabilização do médico com base na aplicação da "teoria da perda da chance"; V - Recurso especial provido.”
(REsp no. 1104665/RS, Ministro MASSAMI UYEDA, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 04/8/2009).

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ART. 14 DO CDC. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. 2. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional. 4. Age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente em “termo de consentimento informado”, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(REsp no. 1180815/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 26.08.2010).

Logo, se comprovado que os danos suportados pelo paciente após o tratamento a que se submeteu não decorreram de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, deve ser afastado o dever de indenizar, uma vez que ausente um dos elementos que integram a estrutura de responsabilidade civil.

A parte demandada não nega o procedimento cirúrgico estético, sendo incontroverso nos autos que este foi realizado pelo médico litigante.

Da detida análise das provas produzidas nos autos, especialmente as testemunhais e fotográficas, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

A recorrida comprovou que houve negligência na conduta do cirurgião réu, ora apelante, responsável pelo seu procedimento.

O Juízo
a quo
foi claro ao fixar o quanto segue:

“De início, verifica-se que houve reversão da prova pericial a ser produzida em favor do autor.

Em razão dessa inversão, reputo que houve dano estético, em razão de deformação do membro afetado, e falha na prestação do serviço.

Tem-se ainda que da oitiva das testemunhas e pelo depoimento da autora, restou fartamente provado que houve abalo psíquico suficiente a atingir a moral e a dignidade da requerente.

Vê-se que a requerente já passava por diversos transtornos em razão da insatisfação do seu corpo, sendo que, em razão de parcas condições financeiras, busco resguardo no país vizinho (Bolívia) para conseguir atingir o corpo almejado mediante intervenções cirúrgicas.

Não alcançando o resultado pretendido, já abalada, buscou a realização de procedimentos, mesmo que mais caro, com Médico renomado atuante em Vila Bela da Ssa. Trindade – MT, certa que conseguiria o resultado almejado.

Apresentado os valores para realização de procedimento médicos condizentes com lipoescultura completa (R$ 12.000,00) e redução de pele mais silicone (R$ 9.000,00), totalizando R$ 21.000,00.

Não tendo condições para arcar com os valores integrais, negociou apenas a redução de pele mais silicone, conseguindo ainda desconto, ficando orçado tudo em R$ 7.500,00.

Após realizar o procedimento cirúrgico, acreditando que acordaria tendo o sonhado corpo, ou pelo menos perto, tomou ciência que as próteses não foram inseridas.

Tamanho o abalo moral sofrido pela autora, que o mal sofrido foi indiscutivelmente aferido durante o seu depoimento, bem como confirmado pelas demais testemunhas.

Apontou a requerente que: “00:00:44 - Procurei ele para colocar um silicone, a gente combinou o preço, fiz exame, internei, mas acordei e no outro dia estava sem a prótese de silicone, mas eu paguei por ele.”

Ao ser ainda perguntada acerca do resultado da cirurgia, informou que tinha cicatrizes horríveis.

Não comporta a alegação do requerido que não houve compromisso de realização de inserção de prótese mamária, sendo que não houve desconto, mas sim redução do valor em razão de que não seria inserida a prótese.

Os documentos carreados aos autos, bem como o depoimento das partes e testemunhas comprovaram que as partes negociaram a realização da cirurgia de redução de pele mais silicone.

Tanto o é, que o requerido afirma na audiência que somente durante a realização da cirurgia entendeu que aquele momento não era o adequado para inserção da prótese, sendo que deveria ser postergado.

Se decidiu durante a cirurgia pela não inserção é porque estava programado para realizar.

Vê-se ainda que a dinâmica do procedimento sequer foi inserido em prontuário médico, sendo eu o profissional deve, a fim de dar transparência e ainda assegurar a si mesmo contra eventuais alegações de erros, inserir todas as ocorrências importantes em prontuário, sendo que não o fez.

Não é de se duvidar que o requerido falhou em diversos pontos, ainda mais considerando a relação consumerista existente; não há dos autos contrato por escrito; não há notificação da requerente acerca de alegado abandono do tratamento; a nota fiscal do serviço foi emitida cerca de um ano após a realização da cirurgia; não há na anotação no prontuário médico acerca da desistência da inserção da prótese mamária.

Ao que tudo se consta pelas alegações das partes e das provas produzidas nos autos é que o requerido falhou na prestação do serviço devendo indenizar o requerente pelos danos experimentados.”

Desta feita, restou comprovado que a recorrida foi vítima de má conduta médica consistente recorrente.

No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pela apelada, não há como negar o abalo moral sofrido.

Nessa seara, a questão deve ser analisada partindo-se do pressuposto de que houve lesão à paciente, decorrente da negligência do médico, devendo haver a compensação pela dor e sofrimento suportados pela autora.

Há algum tempo, a responsabilidade civil abrangia apenas o dano material, ou seja, aquele financeiramente apreciável, relativo à perda concreta da pessoa no evento danoso. Hoje abrange, pacificamente, também o dano moral, que se caracteriza como sendo aquele que atinge o indivíduo em sua personalidade, em sua esfera íntima, psíquica e sentimental, não possuindo correlação certa com um montante financeiro, como ocorre na lesão material.

Deve-se considerar, então, quão angustiante é a situação da apelada diante de todos os fatos ocorridos e já nesta decisão expostos. Cumpre salientar, contudo, que a indenização pelo dano moral visa a uma compensação, e não a um ressarcimento.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 se revela adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
– FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” (N.U 0001585-47.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (grifo nosso)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024